Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VENCIDAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLEITO RECURSAL ANTECIPATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de tutela provisória de urgência é manifestamente incongruente com a pretensão vindicada na ação originária, cognominada pelo autor de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS”.

2. No caso em exame, considerando a expressa manifestação de vontade do autor, ora agravante, de rescindir o contrato, com a restituição das coisas ao estado em que se encontravam antes da avença (“status quo ante”), com a devolução dos valores até então pagos, e mais a condenação por danos material e moral, revela-se absolutamente despropositada a permanência da obrigação de continuar adimplindo mensalmente tal contrato.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.